Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. A jurisprudência desta Suprema Corte assenta o não cabimento do instituto do amicus curiae no pedido de suspensão de tutela provisória.



Pedido indeferido.



DECISÃO



    Vistos etc.



    1. BRASTECE – Confederação das Associações e Sindicatos de Comerciantes em entrepostos de abastecimento no Brasil requer “seja admitida a sua habilitação como amicus curiae” na presente suspensão de tutela provisória. (edoc. 262)



    É o breve relato.



    Decido.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte, à luz das normas legais de regência, assenta o não cabimento do instituto do amicus curiae no bojo da excepcional medida da contracautela. Colho precedente: 



    “Inadmito os pedido de ingresso como amici curiae. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se cogita, na seara da suspensão, a intervenção de terceiro na modalidade de amicus curiae. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível. 4. Agravo regimental improvido (SS nº 3.273/RJ-AgR-segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 20/6/2008) (STP 486, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 04.8.2020)



    3. Cito, nesse mesmo sentido, decisão de minha lavra no presente feito, verbis:



    “Decido.



    9. Indefiro, de plano, os pedidos da Associação Nacional dos Produtores de Alho ANAPA, de admissão no feito como amicus curiae, e da Temperalho Trading, Comércio, Importação e Exportação EIRELI, de ingresso na qualidade de assistente. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, tais institutos, à luz das normas legais de regência, não se coadunam com a excepcional medida da contracautela. Colho precedentes:



    Inadmito os pedido de ingresso como amici curiae. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se cogita, na seara da suspensão, a intervenção de terceiro na modalidade de amicus curiae. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível. 4. Agravo regimental improvido (SS nº 3.273/RJ-AgR-segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 20/6/2008) (STP 486, Relator Min. Dias Toffoli Presidente, DJe de 04.8.2020)



    Quanto ao pedido de ingresso da Associação como assistente, anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser incabível essa modalidade de intervenção de terceiro nas suspensões. Assim, por exemplo: (...) (STA 831 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski Presidente, DJe de 13.9.2018)



    No mesmo sentido: SL 1054 AgR-ED-AgR, Relator Min. Dias Toffoli Presidente, Tribunal Pleno, DJe-091 de 17.04.2020; STP 102, Relator Min. Dias Toffoli Presidente, DJe de 03.12.2019; STP 105, Relator Min. Dias Toffoli Presidente, DJe de 21.5.2019; SL 1218, Relator Min. Dias Toffoli Presidente, DJe de 07.5.2020; SL 1197, Relator Min. Dias Toffoli Presidente, DJe de 07.5.2020; SL 1022, Relator Min. Dias Toffoli Presidente, DJe 02.8.2019; e SL 1019, Relator Min. Dias Toffoli Presidente, DJe de 26.6.2019.” (DJE nº 129, de 1º.7.2021, destaquei)



    Ex positis, indefiro o requerimento de ingresso como amicus curiae.



    Dê-se ciência da decisão à Confederação requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente